Tribunal: TJES
Processo: 0001009-50.2020.8.08.0049
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001009-50.2020.8.08.0049
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MARAISA FIORESI e outros (2)
RECORRIDO: MARAISA FIORESI e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0001009-50.2020.8.08.0049

PARTES: MARAISA FIORESI e MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 61/61-v, que concedeu a segurança pleiteada por
MARAISA FIORESI
, a fim de determinar à autoridade coatora, o Sr. Prefeito do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, que promova a nomeação da impetrante, a qual restou aprovada no processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2020.

Não houve recurso voluntário.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0001009-50.2020.8.08.0049

PARTES: MARAISA FIORESI e MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 61/61-v, que concedeu a segurança pleiteada por
MARAISA FIORESI
, a fim de determinar à autoridade coatora, o Sr. Prefeito do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, que promova a nomeação da impetrante, a qual restou aprovada no processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2020.

Não houve recurso voluntário.

Pois bem.

Na inicial, a impetrante alegou que, embora aprovada no processo seletivo, a sua documentação não foi aceita, pois sua formação é de técnica de enfermagem, mas o edital exige a formação de auxiliar de enfermagem. Alegando ter os conhecimentos necessários para assumir a função, impetrou o
writ
.

O d. Juízo deferiu o pleito liminar, determinando a nomeação (fls. 45/46), o que restou confirmado em sentença (fls. 61/61-v).

O Município não recorreu e informou que procedeu a nomeação (fl. 63-v).

Sabe-se que, em razão do princípio da impessoalidade, a Administração Pública deve realizar, a depender do caso, concurso público ou processo seletivo simplificado para a admissão de pessoal (CRFB, art. 37,
caput
e inc. I, II e IX). No edital de tais seleções, a Administração deve indicar precisamente quais os requisitos a serem preenchidos pelos candidatos, de acordo com a legislação pertinente.

Contudo, há casos como o presente, em que o candidato aprovado possui uma qualificação superior à exigida e a Administração o desclassifica por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Sobre a questão posta a julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seguinte entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (
Tema 1.094
):

“[...] 4. Sob um prisma da
análise econômica do Direito
, e considerando as consequências práticas da decisão – nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) –, não se pode deixar de registrar que
a aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade brasileira
. Destaco os seguintes: 1)
o leque de candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais competitiva
no certame; 2)
a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada
com a investidura de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. 5.
Tal postura se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre os vetores da administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. A jurisprudência do STJ tratando do caso concreto é pacífica há bastante tempo. [...]. 8. Tese jurídica firmada: "
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.
". 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ, REsp 1.903.883/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/09/2021)

Também é nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO [...] 3. Os cursos técnicos e de tecnologia se qualificam como cursos de educação profissional, destinando-se a proporcionar aptidões para a vida produtiva e social, sendo o primeiro de nível médio e o último de nível superior. 4.
Há direito líquido e certo à permanência no certame se o candidato possui qualificação superior à exigida no edital do concurso público.
5.
Em concurso público para cargo que exige formação no curso de nível médio de técnico em informática, não se justifica a eliminação do candidato que possui graduação em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, curso de nível superior que proporciona qualificação que excede àquela exigida no edital.
6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024110328382, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2016, p. 22/06/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. IDAF. CANDIDATA APROVADA QUE POSSUI FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É atentatório ao princípio da razoabilidade a exclusão de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório com conhecimentos específicos em análises clínicas que comprova habilitação mais abrangente que a exigida no edital do certame
. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 021129000515, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 20/11/2012, p. 28/11/2012)

Desse modo, sem maiores delongas, vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao conceder a segurança à impetrante, determinando que seja nomeada para a função temporária de auxiliar de enfermagem, quando ela tem formação de técnica de enfermagem.

Assim,
CONFIRMO A
R.
SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE TEM FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA PELO EDITAL – CABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Caso em que a candidata aprovada é técnica de enfermagem, e o edital exigia a formação de auxiliar de enfermagem;

2.
A nomeação de candidato com formação superior à exigida pelo edital atende ao interesse público. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

3
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.